Tribunal: TJES
Processo: 5022963-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022963-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: HAIANY MUNIZ FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022963-40.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDAS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E HAIANY MUNIZ FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente
HAIANY MUNIZ FREITAS está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte autora aduz ter caído dentro de um bueiro, de responsabilidade da requerida, que se encontrava sem tampa e sem o devido isolamento. Afirma que o acidente ocorreu em 19 de julho de 2023 em uma calçada da Avenida Marechal Campos. Relata que sofreu escoriações e, desde o ocorrido, sofre com dores no joelho. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Considerou que, conforme as provas dos autos, a caixa que se encontrava aberta é de responsabilidade da concessionária de serviço público, tanto é que, após o episódio relatado nos autos, esta providenciou, em 21/07/2023, o fechamento da caixa conforme consta na própria contestação.

A recorrente CESAN
interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, ausência de provas entre a omissão da concessionária e o evento danoso.
A recorrente HAIANY
, por sua vez, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

A narrativa da autora, corroborada pelas provas documentais juntadas aos autos, permite constatar que o acidente ocorreu em decorrência da falha na manutenção do bueiro, sendo que a requerida, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na manutenção dos serviços sob sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A prova documental, aliada ao fato de que a substituição da tampa somente ocorreu dois dias após o acidente, reforça o nexo causal entre a conduta omissiva e os danos experimentados.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Desse modo, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, todavia, em relação à recorrente HAIANY MUNIZ FREITAS
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)